Tribunal: TJDFT
Processo: 0746060-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SOLICITAÇÃO DE EXTRATOS E TRANSFERÊNCIAS. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo dúvida a respeito da hipossuficiência financeira da parte requerente, é dever do magistrado oportunizar a comprovação de sua condição econômica, sob pena de violação da previsão legal contida no § 2o, do art. 99, do CPC, bem como aos princípios da ampla defesa e do acesso à Justiça. Precedentes. 1.1. É nula, por "error in procedendo", a decisão que indefere, de plano, a gratuidade de justiça postulada. 2. O pleito do executado visando a expedição de ofício à instituição financeira para apresentação de transferências e/ou extratos bancários é medida excepcional, pois é ônus do devedor a obrigação de comprovar o adimplemento da obrigação alimentar (art. 373, II, CPC). 2.1. Tratando-se de conta de titularidade do próprio devedor, não há necessidade de intervenção do Poder Judiciário, bastando que o executado requisite junto ao seu banco os extratos pretendidos. 2.2. Tratando-se de conta de titularidade de terceiro, revela-se inoportuna a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à averiguação do crédito exequendo - visando à tutela de um direito patrimonial disponível e de interesse eminentemente privado - constituindo mitigação desproporcional que decorre dos princípios constitucionais à inviolabilidade da intimidade e do sigilo de dados. Precedente do colendo STJ.
3. Nos termos do artigo 523 e seguintes do CPC, com a intimação da parte executada, abre-se um leque de duas opções ao devedor: (a) pagamento da dívida; (b) apresentação de impugnação, por meio da qual poderá alegar as matérias previstas no rol do artigo 525 do CPC. 3.1. Não basta que o executado indique o valor que entende correto, devendo desenvolver argumentação aliada à prova documental satisfatória apontando especificamente o excesso nos cálculos do exequente. O ônus da impugnação específica (art. 341, CPC) aplica-se à alegação de excesso de execução veiculada na impugnação, impedindo que tal questão seja suscitada pelo executado com objetivo meramente protelatório, em contrariedade à boa-fé processual (art. 5.o do CPC).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para determinar a abertura de vista à parte postulante visando a comprovação do preenchimento dos pressupostos da gratuidade de justiça vindicada (§ 2o, art. 99, CPC).